Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO (MAIS DE TRÊS ANOS). GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a requerente teria se matriculado, em 2013, em curso de pós-graduação (“Direito Tributário”), que deveria ter sido concluído em 2014; b) por ter entregue o trabalho de conclusão de disciplina (“Sistema Constitucional Tributário: Impostos em Espécie”) com atraso de dois minutos, teria sido reprovada, e para a conclusão do curso, deveria refazer a disciplina em outra turma; c) aduz a demandante que, por dois anos, não teria logrado à realização dessa matéria, e que somente em abril de 2019 teria realizado, mediante pagamento de R$ 500,00, prova presencial para o aproveitamento dessa disciplina; d) assevera que, embora tenha obtido pontuação máxima na prova realizada, o resultado de sua avaliação não teria constado em seu histórico escolar, o que teria impedido a certificação da demandante; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial (ligações telefônicas, “e-mails”, inúmeras idas ao escritório da instituição de ensino), a parte requerente ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à reparação dos danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto pela demandante contra a sentença de improcedência.
II. É certo que os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
III. As isoladas alegações da requerida/recorrida, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (atraso injustificado à emissão do diploma de curso de pós-graduação), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (“e-mails” com vistas à resolução da questão enviados de 16.2.2016 a 10.12.2021 – ids 41772587 a 41772589, id 41773367; id 41773369; id 41773371; id 41773375; id 41773377; mensagens de “WhatsApp” enviadas de 20.4.2022 a 17.5.2022 – id 41772591; boleto bancário referente ao pagamento de avaliação para o aproveitamento da disciplina faltante à conclusão da pós-graduação – id 41772590).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva da consumidora, revelam-se insuficientes as alegações de que teria providenciado a emissão do diploma de pós-graduação e de inexistência de ato ilícito.
V. Nesse passo, a situação vivenciada (não recebimento de diploma, mesmo após a conclusão do curso de pós-graduação em abril de 2019) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Isso porque, a consumidora tentou solucionar o imbróglio por meio dos canais de atendimento disponíveis, e ao ter ignorada sua existência jurídica (descaso e considerável desvio do tempo produtivo) por parte da requerida, se viu obrigada a “bater às portas” do Poder Judiciário para ver garantidos seus direitos básicos. Afetada, pois, a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade da requerente (Código Civil, artigos 12 e 186).
VI. E em relação ao “quantum”, fixa-se a reparação em R$ 3.000,00, na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 10.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras à consumidora.
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).